Tribunal: STF
Processo: ARE 1436172
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS.  INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VIII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRIBUNAL LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. 
 1.	Impugnados, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão por meio da qual negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, resta preenchido o requisito de regularidade formal previsto nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
2. O agravo em recurso extraordinário manejado após o esgotamento do prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VIII, c/c art. 1.003, § 5°, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, é manifestamente intempestivo.  
3. Embargos declaratórios acolhidos para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.